Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-93.2015.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001151-93.2015.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEANE APARECIDA LOPES DA SILVA - CPF: 625.529.023-91 (APELANTE), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0001151-93.2015.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT

Recorrente(s):

Joseane Aparecida Lopes da Silva

Recorrido(s):

Município de Porto Esperidião/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DO CONTRATO PELO CONTRATANTE. JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE ACARRETAM A RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ANALISADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ingressou com a ação de anulação de ato administrativo c/c dano moral, em decorrência da rescisão unilateral do contrato 121/2015, em 28/09/2015. A autora foi exonerada por justa

causa do serviço público no cargo de médica, qual foi contratada por meio de
contrato emergencial temporário
, com vigência no período de 12/06/2015 a 31/12/2015.

2. Alega que não fora observado o contraditório e ampla defesa, e que sua exoneração ocorreu de forma injustificada o que resultaria no pagamento de indenização, por isso, faz jus a declaração de nulidade do ato de exoneração devendo ser reintegrada ao cargo ou indenizada por ter sido taxada como negligente e irresponsável.

3. Em que pese à alegação autoral de que não fora o contraditório e ampla defesa, foi protocolado requerimento administrativo que foi levado ao Conselho Municipal de Saúde, onde constatou por meio de depoimento de várias testemunhas de que a autora não exercia a função com disciplina, uma vez que chegava atrasada com frequência ao trabalho e ausência de atendimento a pacientes, sendo assim, as provas colacionadas aos autos demonstram que a Administração Pública não agiu com abuso de poder ao extinguir antecipadamente o contrato, pois a conduta da servidora enseja no descumprimento de obrigação contratual.

4. Ademais, a cláusula 9.1 do Contrato no 121/2015, prevê que o contrato poderá ser extinto nas seguintes condições:

5. Dessa forma, o contrato temporário pode ser rescindido a qualquer momento por tratar-se de uma relação contratual precária. Assim, a rescisão contratual pode ocorrer mediante um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, como no presente caso.

6. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Portanto, a partir do disposto no referido contrato, conclui-se que o término do pactuado poderia ocorrer em decorrência do princípio da discricionariedade afeta à administração pública, caracterizada na conveniência e oportunidade inerentes aos atos administrativos discricionários. 27. Resta claro que, no caso dos presentes autos não houve irregularidade por parte do requerido quando promoveu a rescisão por justa causa do contrato temporário celebrado com a requerente, vez que, por não se tratar de servidora pública municipal efetiva, razão não há para que fosse aberto um procedimento administrativo para apuração das faltas cometidas, não havendo, então, que se falar em contraditório e ampla defesa. 28. Entretanto, não obstante a discricionariedade mencionada, o compromisso firmado entre as partes, claramente prevê a indenização para as situações de extinção por conveniência administrativa ou concurso público, tanto que, o requerido informou ter efetuado o pagamento das verbas devidas à autora quando da rescisão contratual. 29. É cediço que mesmo diante da hipótese de um ato administrativo revestido pela conveniência e oportunidade, fica a administração pública vinculada à motivação manifestada como ensejadora da prática de determinado ato, o que restou demostrado pela ata juntada às fls. 42, lavrada pelo órgão de fiscalização do município, onde ficou evidenciado que a autora cometeu faltas no exercício de sua função, não cumprindo com as obrigações estabelecidas no contrato temporário celebrado.
”.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024